Tribunal: TJDFT
Processo: 0730543-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730543-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALEXANDRE FERNANDES FELIX, FRANCISCO REGINALDO FELIX SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por FRANCISCO REGINALDO FELIX SILVA em favor de ALEXANDRE FERNANDES FELIX, visando a revogação de prisão preventiva. Não há pedido de concessão de liminar. Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator